Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721242-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. DÉBITOS SUPERIORES AO MONTANTE EXECUTADO. BEM AVALIADO EM VALOR ÍNFIMO. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. Se o valor do bem em relação ao qual se pretende a penhora é ínfimo quando comparado ao montante executado, descabe a movimentação do aparato judicial. Muito embora o processo executivo seja essencialmente vocacionado à satisfação do crédito da parte exequente, não se pode olvidar que a medida constritiva também deve se alinhar aos princípios da menor onerosidade da execução (artigo 805, do Código de Processo Civil) e da efetividade, não sendo cabível a movimentação do aparato judicial em hipóteses que revelam a inutilidade do ato almejado. O recorrente alega violação aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, VI, XII e XIII, todos do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera cabível, na hipótese, a realização de pesquisa CNIB-SREI para localização de bens das partes recorridas, para a satisfação do crédito executado. Pede, no id 42325281, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, VI, XII e XIII, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012